Tribunal: TJSP
Processo: 1012300-55.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com cobrança e indenização.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Contrato de representação comercial. Alegação de existência de contrato verbal de representação.
Necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidas as circunstâncias do caso concreto, quanto à efetiva ocorrência do contrato alegado.
Requerimento de prova oral e

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com cobrança e indenização.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Contrato de representação comercial. Alegação de existência de contrato verbal de representação.
Necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidas as circunstâncias do caso concreto, quanto à efetiva ocorrência do contrato alegado.
Requerimento de prova oral e testemunhal pela autora não apreciado pelo Juízo a quo.
Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.